Tribunal: STF
Processo: RE 1549075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e assistente de acusação, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-15) assim ementado:



    “HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO QUALIFICADO. Artigos 302, ‘caput’, 303, § 3º, do CTB. Preliminares afastadas. Exame clínico de embriaguez válido. Desclassificação homicídio doloso. Impossibilidade. Conduta descrita como culposa pelo titular da ação penal e referendada nas alegações finais. Réu que conduziu sua moto embriagado, em alta velocidade, atropelou a vítima e provocou sua morte. Condenação. Mantença. Imprudência demonstrada. Pena-base aumentada pelas circunstâncias do crime. Suspensão da habilitação mantida pelo mesmo prazo da sanção corporal. Regime prisional alterado para o semiaberto. A fixação do quantum indenizatório à vítima, prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, deve observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 14, p. 2; grifos originais)



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-21), no qual se apontou violação aos artigos 5º, inciso LVI; e 144, § 8º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 25, p. 1-37).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o recurso especial (eDOC 31, p. 1-3), bem como admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.902.377/SP (eDOC 221, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 56, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente